Tribunal: TJBA
Processo: 0531125-18.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0531125-18.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ADEMARIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO: ARTIGO 121, § 2.º, INCISO
S

I,
I
I
I,
IV

E V
I
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL –
CP.

PRELIMINAR DE NULIDADE,
ANTE A

LEITURA DA DENÚNCIA PREVIAMENTE À TOMADA DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
.
TESE DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO:

NÃO OCORRÊNCIA
.
DEFESA QUE NÃO MANIFESTOU QUALQUER INCONFORMISMO COM O PROCEDIMENTO NA AUDIÊNCIA. FORMALIDADES DO ATO DE INSTRUÇÃO DEVIDAMENTE ASSEGURADAS. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA SOBRE OS TESTEMUNHOS. PREJUÍZO CONCRETO À PARTE NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
PRELIMINAR REJEITADA
.

SÚPLICA DE
IMPRONÚNCIA OU DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL, QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. INDICATIVOS DE QUE A CONDUTA DO PRONUNCIADO FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU DE QUE A AGENTE, AO MENOS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, INCISO I, DO CPB. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR IRREFUTAVELMENTE A CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO § 2.º DO ARTIGO 121.
IMPROVIMENTO
.
CRIME SUPOSTAMENTE PERPETRADO DE INOPINO E PELAS COSTAS, TENDO O RÉU LESIONADO VÁRIAS PARTES DO CORPO DA VÍTIMA COM DIVERSOS GOLPES DE FACA, FAZENDO COM QUE PASSASSE POR MUITAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO, TENDO, POR MOTIVAÇÃO, A NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU A IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0531125-18.2017.8.05.0001
, oriundos do 2.º Juízo da 2.ª Vara do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Recorrente
ADEM
Á
RIO DOS SANTOS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora